Tribunal: TJSP
Processo: 1501068-34.2018.8.26.0533
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
ROUBOS MAJORADOS e CORRUPÇÃO DE MENOR. Materialidade e autoria demonstradas, com fundamento na confissão parcial dos réus, no relato das vítimas e no depoimento dos guardas municipais responsáveis pelo flagrante. Inviabilidade de reconhecimento de um roubo único, pois dois foram os patrimônios atingidos, bem como de tentativa, uma vez que houve inversão da posse ao menos quanto a parte dos bens

Ementa:
ROUBOS MAJORADOS e CORRUPÇÃO DE MENOR. Materialidade e autoria demonstradas, com fundamento na confissão parcial dos réus, no relato das vítimas e no depoimento dos guardas municipais responsáveis pelo flagrante. Inviabilidade de reconhecimento de um roubo único, pois dois foram os patrimônios atingidos, bem como de tentativa, uma vez que houve inversão da posse ao menos quanto a parte dos bens subtraídos. Penas readequadas para reduzir a exasperação da pena-base e reconhecer a incidência da atenuante da confissão espontânea. Regime inicial fechado mantido. Apelos defensivos parcialmente providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000958913
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501068-34.2018.8.26.0533, da Comarca de Santa Bárbara D Oeste, em que são
apelantes LUCAS LEANDRO PEREIRA e SILVESTRE MATEUS FERREIRA, é
apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, deram parcial
provimento aos apelos para reduzir as penas de Lucas Leandro Pereira para nove anos,
oito meses e vinte e três dias de reclusão e 23 diárias, e de Silvestre Mateus Ferreira
para oito anos, três meses e dezenove dias de reclusão e 19 diárias, vencido o relator
sorteado, que reduzia as penas em menor extensão. Acórdão com o relator. O revisor,
Des. Márcio Bartoli, declarará voto vencedor. Compareceu a advogada, Dra. Joyce
Correia de Souza.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente) E FIGUEIREDO GONÇALVES.
São Paulo, 23 de novembro de 2020.
DINIZ FERNANDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A p e l a ç ã o C r i m i n a l n o 1 5 0 1 0 6 8 - 3 4 . 2 0 1 8 . 8 . 2 6 . 0 5 3 3
A p e l a n t e s : L u c a s L e a n d r o P e r e i r a e S i l v e s t r e M a t e u s
F e r r e i r a
A p e l a d o : M i n i s t é r i o P ú b l i c o
C o m a r c a : S a n t a B á r b a r a D ' O e s t e
VOTO no 11.782
ROUBOS MAJORADOS e CORRUPÇÃO DE MENOR.
Materialidade
e
autoria
demonstradas,
com
fundamento na confissão parcial dos réus, no relato
das vítimas e no depoimento dos guardas municipais
responsáveis
pelo
flagrante.
Inviabilidade
de
reconhecimento de um roubo único, pois dois foram
os patrimônios atingidos, bem como de tentativa,
uma vez que houve inversão da posse ao menos
quanto
a
parte
dos
bens
subtraídos.
Penas
readequadas para reduzir a exasperação da pena-
base e reconhecer a incidência da atenuante da
confissão
espontânea.
Regime
inicial
fechado
mantido. Apelos defensivos parcialmente providos.
1) Ao relatório da r. sentença de fls. 239/257 cumpre
acrescentar que LUCAS LEANDRO PEREIRA e SILVESTRE MATEUS
FERREIRA foram condenados como incursos por duas vezes no art. 157, § 2o,
II, e § 2o-A, I, na forma do art. 70, ambos do CP, e no art. 244-B do ECA, na
forma do art. 69 do CP, às penas, respectivamente, de 19 anos, 03 meses e
23 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 42 dias-multa, no piso
unitário, e de 19 anos, 01 mês e 23 dias de reclusão, em regime inicial
fechado, e 42 dias-multa, no mínimo unitário. Foi negado o apelo em
liberdade.
Apela SILVESTRE (fls. 309/322) pretendendo o
reconhecimento da tentativa e do crime único, a atenuação da pena
considerando a primariedade e a confissão espontânea, a não aplicação
cumulativa das duas causas de aumento, a não condenação a custas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
processuais a atenuação do regime inicial.
Recorre
LUCAS
(fls.
323/335)
requerendo
o
reconhecimento da tentativa, a redução da pena-base, a incidência da
atenuante da confissão, o reconhecimento de crime único e a aplicação de
apenas uma causa de aumento nos termos do art. 68, parágrafo único, do CP.
Processados e contra-arrazoados os recursos (fls.
343/349), a d. Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento
(fls. 358/364).
Houve oposição ao julgamento virtual (fls. 367).
É o relatório.
2) Dou parcial provimento aos apelos defensivos.
Narra a denúncia que no dia 28 de novembro de
2018, por volta de 13h40min, na residência situada na Rua Cuiabá, no 273, no
Bairro Cidade Nova, na cidade de Santa Bárbara d' Oeste, SILVESTRE
MATEUS FERREIRA e LUCAS LEANDRO PEREIRA, agindo em concurso de
agentes entre si e com o adolescente G.R.O.R., subtraíram, para todos,
mediante violência e grave ameaça exercida pelo emprego de arma de fogo e
restrição da liberdade das vítimas P.D.F. e R.E.S., a quantia aproximada de R$
470,00; o veículo Hyundai Sonata GLS, placas VER-3814; 3 frascos de
perfumes, avaliados em R$ 209,00, R$ 49,00 e R$ 187,00; 3 relógios de pulso,
avaliados em R$ 100,00, R$ 500,00 e R$ 50,00; 1 gargantilha, avaliada em R$
5.000,00; 2 pulseiras, avaliadas em R$ 1.000,00; 1 anel, avaliado em R$
500,00; 1 celular, da marca Samsung J7, avaliado em R$ 900,00; e 1 aparelho
de televisor, da marca LG, de 51 polegadas, avaliado em R$ 2.100,00, bens
pertencentes às vítimas.
Consta, ainda, que nas mesmas circunstâncias de
tempo e local, SILVESTRE e LUCAS corromperam ou facilitaram a corrupção
do menor G.R.O.R., com ele praticando infração penal.
A materialidade ficou comprovada pelo boletim de
ocorrência (fls. 13/17), auto de exibição e apreensão (fls. 23/25), auto de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
reconhecimento de objeto (fls. 26/28), auto de entrega (fls. 29/32), auto de
reconhecimento de pessoa (fls. 33), laudo pericial das armas de fogo (fls.
159/163), laudo pericial dos cartuchos (fls. 177/179), bem como pela prova
oral.
As vítimas P.D.F. e R.E.S. narraram os fatos nos
termos da denúncia. Destacaram que os assaltantes foram extremamente
violentos, tendo mandado uma das vítimas deitar no chão, pisaram em suas
costelas e desferiram várias coronhadas na sua cabeça. Quanto à outra vítima,
eles enfiaram o cano do revólver na boca dela, ela se urinou, e eles ainda a
xingaram de “vaca”, dizendo que ela iria limpar tudo aquilo. Eles continuaram
cada vez mais agressivos e as vítimas acharam que seriam mortas. Elas
reconheceram os réus como sendo dois dos assaltantes. SILVESTRE era o
que comandava a ação dos demais. Num dado momento os assaltantes se
distraíram e uma das vítimas empurrou a outra para dentro de um quarto e
conseguiram se trancar no cômodo. Logo em seguida escutou a polícia chegar
e gritar: “a casa caiu, perdeu”. LUCAS foi preso ainda na garagem da sua casa.
SILVESTRE e o adolescente foram presos quando tentavam fugir pelo telhado
com parte dos bens subtraídos. Os dois réus estavam armados, conheciam os
cômodos da residência e diziam coisas que denotavam conhecimento da rotina
da família.
Os guardas municipais Ricardo e Luiz narraram em
contraditório que vizinhos viram quando 03 indivíduos entraram na residência
da vítima e acionaram a guarda municipal. Assim que chegaram viram o portão
aberto. LUCAS estava abaixado tentando pegar uma televisão e colocar no
carro, que já estava com o motor acionado. Ele foi abordado e de pronto
localizaram a arma de fogo em sua cintura. Escutaram o barulho do telhado e
viram os outros fugindo, acionando apoio. As viaturas fizeram um cerco,
pegaram SILVESTRE logo adiante e em sua posse foi localizado o celular da
vítima R. Com o adolescente havia dinheiro. Encontraram apenas a arma que
estava com LUCAS, mas as vítimas informaram que SILVESTRE também
estava armado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O adolescente que participou do roubo, quando
ouvido na Vara da Infância e Juventude, confirmou que os fatos descritos na
representação eram verdadeiros.
LUCAS e SILVESTRE, em seus interrogatórios
judiciais, confessaram a prática do roubo em concurso de agentes e com
emprego de arma de fogo. Negaram que o crime tenha sido premeditado ou
que eles tenham agredido as vítimas.
Diante da uníssona prova, a condenação pelos
roubos majorados e pela corrupção de menor é inafastável, tanto que sequer
foi objeto dos recursos defensivos.
Foram praticados dois crimes de roubo, em
concurso formal de infrações, na forma do art. 70 do CP, pois duas foram as
vítimas que tiveram seus patrimônios subtraídos no mesmo contexto fático.
Inviável, portanto, o reconhecimento de crime único.
Os roubos foram praticados em concurso de
agentes e mediante emprego de arma de fogo, conforme auto de exibição e
apreensão de fls. 21 e laudo pericial de fls. 159/163, atestando que o revólver
apreendido com LUCAS estava apto a realizar disparos e municiado com 05
cartuchos íntegros (laudo de fls. 177/179). Não houve apreensão da arma de
fogo utilizada por SILVESTRE, mas as vítimas foram incisivas em afirmar que
ele também estava armado durante a ação delitiva.
Não há que se falar em tentativa, pois, após o
emprego de violência e grave ameaça, os apelantes conseguiram se apossar
dos bens da vítima, sendo que SILVESTRE e o adolescente lograram êxito em
deixar o imóvel, pulando o muro. SILVESTRE portava o celular subtraído e o
menor, certa quantia em dinheiro também subtraída. A brevidade da posse é
irrelevante para fins de consumação, pois não se exige posse mansa e
pacífica.
Destaca-se, ainda, que STJ pacificou a discussão
acerca da consumação do crime de roubo ao editar a Súmula 582:
“Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e
em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo
prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada”.
Da mesma maneira, comprovado que LUCAS e
SILVESTRE, na companhia do adolescente G., praticaram os crimes de roubo,
também ficou evidenciada a corrupção de menores. Consoante a Súmula no
500 do STJ, trata-se de crime formal, cuja caracterização independe de prova
da efetiva e posterior corrupção do menor, sendo suficiente a comprovação da
participação do inimputável no crime na companhia de um maior de 18 anos.
A dosimetria da pena, por outro lado, comporta
alteração.
Quanto a ambos os réus a pena-base foi
exasperada de maneira justificada: “A conduta extrapolou a gravidade que já é
inerente ao crime de roubo, pois agiu com extrema frieza e crueldade contra as vítimas,
totalmente desnecessárias à consumação delitiva, primeiro exigindo que P. deitasse no
chão de costas, depois agredindo-o com chutes nas costelas e coronhadas na cabeça,
ameaçando-o a todo instante de morte. Com a vítima R. não foi diferente. Mesmo em se
tratando de uma senhora de 57 anos, a violência contra si foi totalmente descabida,
com a introdução do cano do revólver em sua boca para ameaçá-la de morte, a ponto
dela urinar de medo, e ainda ouviu xingamentos de 'vagabunda', 'vai ter que limpar
tudo isso', ilustrando a brutalidade fora do comum utilizada nesta empreitada
criminosa, em contraste com o mais elementar sentimento de piedade”. Reduz-se,
todavia, a fração de exasperação de 1/2 para 1/3.
Na segunda etapa deve ser reconhecida a
atenuante da confissão espontânea, pois a assunção parcial dos fatos pelos
réus contribuiu para a construção do livre convencimento motivado. Assim,
quanto a LUCAS, fica compensada pela atenuante da confissão a agravante
da reincidência (fls. 142), e, em relação a SILVESTRE, fica compensada a
agravante prevista no art. 62, I, do CP (pois ele dirigiu a atividade dos demais
agentes, conforme relatado pelas vítimas).
Na terceira fase, incidiram sucessivamente as duas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
causas de aumento: o crime foi praticado em concurso de agentes, o que
autoriza o aumento da pena em 1/3, e mediante emprego de arma de fogo, o
que acarreta o aumento em mais 2/3.
Justifica-se a aplicação sucessiva das causas de
aumento e não apenas uma delas nos termos do art. 68, parágrafo único, do
CP, porque foram 03 os agentes que praticaram os fatos, bem como foram
utilizadas 02 armas na sua consecução, o que indica maior reprovabilidade da
conduta.
Em seguida, há o aumento de 1/6 pelo concurso
formal de duas condutas, totalizando, quanto aos roubos, para cada um dos
réus, 13 anos, 9 meses e 27 dias de reclusão.
Acaso fosse aplicado o disposto no art. 72 do CP, a
pena de multa ficaria estabelecida em 56 dias-multa. Todavia, como tal não foi
feito na sentença recorrida, pela vedação de reformatio in pejus, fica a pena de
multa mantida como fixada na origem, em 42 dias-multa, no piso unitário
Em relação à corrupção de menores, a pena-base
foi fixada no mínimo legal. Na segunda etapa, reconhecida a atenuante da
confissão espontânea quanto a ambos os réus, a sanção mantém-se
inalterada, pois, quanto a LUCAS, fica compensada a agravante da
reincidência, e, em relação a SILVESTRE, porque a pena não pode ser fixada
neste momento da dosimetria aquém do mínimo legal, na esteira do
entendimento consolidado na Súmula no 231 do E. STJ. Ausentes causas de
aumento e de diminuição, a sanção fica estabelecida quanto a cada um dos
réus em 01 ano de reclusão.
Somadas em concurso material, as sanções
totalizam, quanto a cada um dos réus, 14 anos, 9 meses e 27 dias de
reclusão, mais 42 dias-multa, no piso.
O regime inicial fechado deve ser mantido
ponderando-se o montante de pena imposto e as circunstâncias judiciais
desfavoráveis. Quanto a LUCAS pesa, ainda, a sua reincidência.
Por fim, a imposição de arcar com os dispêndios do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
processo deriva do art. 804 do CPP e do art. 4o, § 9o, da Lei Estadual no
11.608/03. Paralelamente, o art. 98, § 3o, do CPC/2015, condiciona o
pagamento das custas às possibilidades reais de fazê-lo.
Conjugadas essas disposições, não há razão para,
desde já, liberar o vencido do pagamento legalmente previsto. A precariedade
financeira, acaso efetivamente evidenciada, desaguará na inexigibilidade dos
valores de custas, nem que seja pela via da prescrição quinquenal. Questão
que, vale dizer, poderá passar por exame mais acurado perante o Juízo das
Execuções.
3) Pelo exposto, dou parcial provimento aos
apelos defensivos para reduzir a pena imposta aos réus, fixando-a, quanto a
cada um deles, em 14 anos, 9 meses e 27 dias de reclusão, regime inicial
fechado, mais 42 dias-multa, no piso.
Comunique-se.
DINIZ FERNANDO FERREIRA DA CRUZ
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCEDOR
Apelação criminal no
1501068-34.2018.9.26.0533
Santa Bárbara D`Oeste
Aptes. Lucas Leandro Pereira e Silvestre
Mateus Ferreira
Voto de revisor no 42.519
Acompanho o voto do E. Relator quanto ao não
provimento dos apelos, no mérito. Mas apresento certa divergência
no que se refere ao cálculo das penas, acolhendo os apelos em
maior extensão, para reduzir as sanções. Em primeiro lugar, para
diminuir o acréscimo inicialmente aplicado a ambas as penas a
título de culpabilidade exacerbada na execução dos roubos. Era
mesmo caso de se reconhecer essa circunstância do artigo 59 do
CP, pelo modo agressivo de execução do fato-crime pelos agentes.
Mas o aumento de dois anos adicionado mostrou-se exagerado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
tornando-se desproporcional. Segundo precedente do STJ, tem
cabimento a fração de elevação em 1/6 por cada circunstancia do
artigo 59 do CP: “III - A jurisprudência deste Tribunal Superior
firmou-se no sentido de que deve ser adotada a fração paradigma
de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela
incidência das agravantes ou atenuantes genéricas “Habeas
Corpus não conhecido. (HC 487.538/RJ, Rel. Ministro FELIX
FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 16/05/2019, DJe
21/05/2019). Considerando, ainda, que os acusados confessaram
os fatos -- tendo a sentença desprezado a aplicação da atenuante,
mas que deveria ter sido aceita -- prevista no artigo 65 do CP, e que
sempre atenua a pena, exigindo-se, somente, segundo a lei penal:
“confessar espontaneamente a autoria do crime”, o que ocorreu.
Assim, fixadas as básicas em quatro anos de
reclusão e 10 dias-multa, adiciona-se a fração de 1/3 a título de
culpabilidade exacerbada, nos termos expostos na sentença,
fixando-se as sanções em cinco anos e quatro meses de reclusão e
treze dias-multa. O acusado Lucas é reincidente, Silvestre é
primário. Adiciona-se 1/6 de aumento à pena de Lucas. Em
seguida, pelas três qualificadoras do roubo, opta-se pelo aumento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
único de 1/3, na forma estabelecida pelo artigo 68 do Código Penal.
A sentença aplicou dois acréscimos simultâneos, de 1/3 em
razão da causa especial de aumento do inciso II do artigo 157
(concurso de pessoas), e, em seguida, adicionou a fração de
2/3 porque o roubo foi cometido mediante grave ameaça com
emprego de arma de fogo (§ 2o-A, I, do artigo 157).
Contudo,
com
o
intuito
de
evitar
a
determinação de pena excessivamente severa e, em consequência,
desproporcional, em relação ao fato criminoso, o legislador penal
previu, expressamente, a possibilidade resolução da hipótese
desse concurso de causas especiais de aumento, dispondo no
parágrafo único do artigo 68 do CP: “No concurso de causas de
aumento ou de diminuição previstas na parte especial, pode o
juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição,
prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua”.
Como acentua Alberto Silva Franco: “havendo pluralidade de
causas de aumento ou de diminuição da Parte Especial, fica
facultado ao juiz aplicar um só aumento ou uma só diminuição. Tem
o juiz a faculdade de dar prioridade à causa que mais aumente”
(Código penal e sua Interpretação, São Paulo: RT, 2007, p. 385).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
No caso em julgamento, nada existe em termos de culpabilidade
que demonstre a necessidade de acréscimos simultâneos em razão
das duas qualificadoras.
Presente, por fim, o concurso formal de
infrações, o acréscimo é de 1/6 para cada um dos acusados,
fixando-se as penas de Lucas Leandro Pereira em nove anos, oito
meses e vinte e três dias de reclusão em regime inicial fechado, e
pagamento de 23 diárias, e as sanções de Silvestre Mateus Ferreira
em oito anos, três meses e dezenove dias de reclusão em sistema
prisional fechado, e 19 diárias, ambas no valor unitário mínimo.
Márcio Bartoli

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
8
Acórdãos
Eletrônicos
DINIZ FERNANDO FERREIRA DA CRUZ
13541B35
9
12
Declarações
de Votos
MARCIO ORLANDO BARTOLI
135990E9
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1501068-34.2018.8.26.0533 e o código de confirmação da tabela acima.